Tribunal: TJES
Processo: 5000832-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Responsabilidade dos sócios e administradores; Ausência de Legitimidade para a Causa; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000832-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANA CUZZUOL LYRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TATIANA CUZZUOL LYRA em face da decisão id 1013028, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Alto Rio Novo, que, nos autos dos “execução fiscal” nº 0000481-19.2011.8.08.0053, rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) a matéria de ilegitimidade passiva por si suscitada é cabível em sede de exceção de pré-executividade; (ii) houve desconsideração da personalidade jurídica sem a prévia interposição do incidente processual, consoante disposto nos artigos 133 e seguintes, do Código de Processo Civil; (iii) deve ser concedida a gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem.

Pela decisão id 1022503 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1098005), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Agravante interpôs recurso de agravo interno (id 1102370) em face da decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo, reiterando, em síntese, as razões recursais.

Contrarrazões recursais (id 1113709) ao recurso de agravo interno.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1346261).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TATIANA CUZZUOL LYRA em face da decisão id 1013028, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Alto Rio Novo, que, nos autos dos “execução fiscal” nº 0000481-19.2011.8.08.0053, rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A exceção de pré-executividade consiste em meio excepcional de defesa no processo executivo, sendo admitido o seu manejo apenas quando constatada a ausência de pressupostos processuais e condições da ação, ou, ainda, a existência de vícios que retirem do título que aparelha a ação executória as qualidades relativas à certeza, à liquidez e à exigibilidade da obrigação, contanto que não se exija dilação probatória.

Em síntese, na exceção de pré-executividade só é permitido suscitar questões de ordem pública, que, inclusive, podem ser conhecidas pelo juiz de ofício. Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

(...)
Este entendimento, inclusive, já foi objeto de súmula no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
STJ Súmula nº 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Adentrando a análise do caso concreto, observo que a excipiente somente alegou sua ilegitimidade passiva para a execução, dizendo que desconhece fazer parte do quadro societário da sociedade empresária executada. O excepto por sua vez, refutou as alegações dizendo que cabe ao executado provar suas alegações, o que não foi feito.

A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, cujo ônus recai sobre o sujeito passivo ou terceiro que venha a aproveitá-la. Esse é o preceito legal que se extrai do art. 204 do Código Tributário Nacional, vejamos:

(...)

Distante do alegado pela excipiente, seu nome conta da cártula exequenda como coobrigado. O entendimento firmado pelo Colendo STJ é no sentido de que é possível redirecionar a execução fiscal, independentemente de qualquer prova, quando o nome do sócio consta como corresponsável na CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial, hipótese em que incumbirá ao corresponsável provar a não ocorrência da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Dessa forma, cabia a excipiente demonstrar que a responsabilidade pelo débito não lhe pertencia. Todas as alegações que por ventura a excipiente discorra em sua defesa podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade, se as provas necessárias o deslinde da controvérsia estiverem nos autos.

Assim, não constando dos autos provas capazes de ilidir a presunção de certeza e exigibilidade da dívida regularmente inscrita e destacando que, conforme já restou esclarecido, a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, não se mostra plausível, nessa oportunidade, a apreciação da tese apresentada pela parte.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida por Tatiana Cuzzuol Lyra, determinando o prosseguimento dos atos executórios até a satisfação integral do débito.

(...)”

Pelas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) a matéria de ilegitimidade passiva por si suscitada é cabível em sede de exceção de pré-executividade; (ii) houve desconsideração da personalidade jurídica sem a prévia interposição do incidente processual, consoante disposto nos artigos 133 e seguintes, do Código de Processo Civil; (iii) deve ser concedida a gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou a “execução fiscal” nº 0000481-19.2011.8.08.0053, fundada na CDA nº 02429/2011, em face de Transportadora Mercosul Ltda. Me., na qual (CDA) a Agravante figura como “sócia e/ou responsável legal”.

Após frustrada a citação da pessoa jurídica, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, em razão da dissolução irregular da empresa e consequente redirecionamento, determinou a citação da Agravante para integrar a relação processual e efetuar o pagamento do débito.

Neste contexto, a Agravante opôs “exceção de pré-executividade” em que alega a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não possuía conhecimento sobre a existência da sociedade devedora
”, que a empresa “
pertence a José Marcos Lyra, pai da requerente [Agravante], mas que possui caráter pouco confiáve
l” e que tal situação “
vai ser apurado em sede de ação específica, anulatória de contrato social, promovida contra aquele
” (id 1013015).

Consoante cediço, admite-se o manejo de “exceção de pré-executividade” em execução fiscal, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesta senda, sobreleva ressaltar o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária
” (recurso de agravo de instrumento nº 0001024-65.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

Conforme restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a alegação da Agravante de que não seria sócia da empresa Transportadora Mercosul LTDA. ME. e que, por tal razão, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação judicial de origem, demanda dilação probatória, o que é corroborado pela própria assertiva da Agravante de que ajuizaria ação judicial autônoma para desconstituir o contrato social da pessoa jurídica devedora e da qual figura como sócia.

Ademais, não merece prosperar a alegação recursal de que seria indevido o “redirecionamento” da execução fiscal, em face de si, com fundamento da “dissolução irregular” da empresa devedora, da qual é sócia (a Agravante), sem que tenha havido o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Embora o Juízo
a quo
tenha determinado a citação da Agravante com fundamento no “redirecionamento” da execução fiscal em face do sócio, tem-se que a Agravante, em verdade, desde o ajuizamento do processo executivo figura em seu polo passivo, consoante se pode verificar da petição inicial respectiva (id 1013011), que nomina como devedores a pessoa jurídica e “seus sócios e/ou responsáveis listados na Certidão de Dívida Ativa”.

A Agravante, por sua vez, figura na CDA nº 2429/2011 como responsável pelo débito tributário (id 1013011 – fls. 02), razão pela qual a sua citação se dá porque figura na demanda como parte executada, o que, evidentemente, prescinde de “redirecionamento”.

Todavia, ainda que fosse o caso, sobreleva ressaltar que a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal, inclusive à luz da Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, acaso confirmada (a dissolução irregular), consubstancia hipótese de “violação à lei” prevista no art. 135, do Código Tributário Nacional, cuja configuração dispensa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICA. PRETENSÃO DEPENDENTE DO EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" (Súmula 430 do STJ); porém, na hipótese em que a sociedade empresária devedora não for localizada em seu domicílio fiscal, a parte exequente, por presunção de sua extinção irregular, pode pedir o redirecionamento do processo executivo para o sócio, conforme entendimento jurisprudencial enunciado pela Súmula 435 do STJ. Após o redirecionamento, acaso a situação da dissolução irregular seja comprovada, está configura violação à lei e autorizada a responsabilização do sócio, conforme previsão do art. 135 do CTN. Precedentes.

2. Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e o delineamento fático descrito não permite conclusão diversa daquela a que chegou o órgão julgador a quo, de tal sorte que o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1909732/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

Destarte, inexistem fundamentos para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da rejeição da alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante em sede de exceção de pré-executividade.

Por fim, a Agravante impugna a decisão na parte em que rejeitou o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao analisar o requerimento formulado pela Agravante, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual indeferiu,
incontinenti
,
a referida postulação.

Entretanto, o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 024189015290, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider, já decidiu que “
é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço
”.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Destarte, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, neste particular, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo

intimar a parte nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a alegada precariedade, não cabendo o seu deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para anular o capítulo da decisão vergastada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, garantindo, por consequência, o direito de fazer prova da alegada hipossuficiência, podendo o Juízo
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000832-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TATIANA CUZZUOL LYRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
–
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – SÓCIO QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A
dmite-se o
manejo de “exceção de pré-executividade” em execução fiscal, relativamente às matérias
cognoscíveis
de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula de nº 393, do Colendo Superior Tri
b
unal de Justiça.

2.
É nula a decisão que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TATIANA CUZZUOL LYRA e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.